Tribunal: TJDFT
Processo: 0757163-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757163-47.2018.8.07.0016 RECORRENTE: JULIANA ROSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18236623) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DO NATJUS. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO PADRONIZADO E REGISTRADO NA ANVISA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. URGÊNCIA E PERIGO DE VIDA. COMPROVADOS POR RELATÓRIO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à parte Autora o medicamento não-padronizado RITUXIMABE 10mg/ml, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. 2. A parte autora relata na inicial a necessidade do tratamento médico requerido e anexa os documentos probatórios referentes aos pedidos iniciais. 3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva do NATJUS. No mérito, afirma que relatório médicos não são suficientes para obrigar o Estado a fornecer medicamentos quando estes não são indicados nos termos da bula. Contrarrazões apresentadas. 4. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do relatório médico (ID 16167793), o medicamento RITUXIMABE é padronizado e possui registro na ANVISA (no 101000548). Ainda, o relatório afirma que não se trata de prescrição com indicação não incluída na bula. Desta maneira, inexistente a obrigatoriedade de oitiva do NATJUS, que é mais indicada para medicamentos não padronizados, off label e de alto custo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. 6. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e das despesas médicas necessárias. 7. Comprovada a necessidade do medicamento, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Deve ser destacado ainda que, nos termos do relatório médico, o tratamento é urgente e apresenta perigo de vida. Sentença mantida. 8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 - Súmula 421 STJ). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1266129, 07571634720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF